Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728255-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS PREJUÍZOS HAVIDOS E A REFERIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. No caso vertente a recorrente pretende obter a reparação dos supostos prejuízos financeiros experimentados em decorrência da prestação de serviço pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A, responsável pela distribuição de energia elétrica no Distrito Federal. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência. 4. Nos termos do enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. 5. De acordo com a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de fato, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por eventuais defeitos dos serviços prestados. 5.1. Ocorre, no entanto, que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso. 6. Para a configuração da responsabilidade da concessionária é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 7. O nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso 8. À vista do princípio da causalidade adequada, o dano, em casos como o presente, deve decorrer logicamente da ação ou omissão da prestadora de serviço público. 9. Os elementos de prova coligidos aos autos pela demandante indicam que os defeitos constatados nos aparelhos aludidos foram causados por descarga elétrica, mas não acrescenta maiores considerações a respeito dos motivos desse fenômeno. 9.1. Ademais, não identificou nenhuma causa específica que pudesse atribuir à demandada a responsabilidade pelo dano. 10. O reparo efetuado nos equipamentos consiste em circunstância suficiente para afastar a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica por falha na prestação de serviços, sendo relevante aplicar ao caso a regra jurídica prevista no art. 611, § 3o, da Resolução no 1000/2021 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 11. Em virtude da ausência de demonstração da relação de causalidade entre os prejuízos havidos e a referida falha na prestação do serviço, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser atribuída à concessionária distribuidora de energia elétrica. 12. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do TJRJ, TJMS, TJPR e TJMT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta ser devida indenização, ao argumento de que os laudos técnicos acostados aos autos são suficientes para comprovar os danos causados e sua extensão, assim como o nexo de causalidade com a conduta da recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação a divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese em análise são incontestes os danos causados aos segurados. A controvérsia em questão diz respeito à existência, ou não, do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos suportados pela autora. Observa-se que a sociedade anônima apelante, no momento do ajuizamento da ação, acostou aos autos o documento técnico elaborado por profissional técnico que formulou relatório circunstanciado dos danos suportados pelos segurados (Id. 59261761). O documento técnico referido no Id. 59261761 demonstra que nos dias 12 de janeiro de 2018, 25 de novembro de 2019 e 26 de dezembro de 2020, em razão de variações constantes na rede elétrica com diversos picos de corrente elétrica, os equipamentos eletroeletrônicos pertencentes aos segurados foram danificados. Nesse contexto, os elementos de prova coligidos aos autos pela demandante indicam que os defeitos constatados nos aparelhos aludidos foram causados por descarga elétrica, mas não acrescenta maiores considerações a respeito dos motivos desse fenômeno. Ademais, não identificou nenhuma causa específica que pudesse atribuir à demandada a responsabilidade pelo dano (ID 61426927 - Pág. 10). Aliás, em virtude da ausência de demonstração da relação de causalidade entre os prejuízos havidos e a referida falha na prestação do serviço, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser atribuída à recorrida (ID 61426927 - Pág. 13). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002